Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701047-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HILDA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo o artigo 29, inciso II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, o artigo 31 aduz que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante de recolhimento, tempestivo, do preparo recursal. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito